Tribunal: TJES
Processo: 0018289-80.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Controle Externo da atividade policial
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018289-80.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA SEÇÃO DE BALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual. A sentença determinou que o ente público implementasse providências para regularizar o funcionamento da Seção de Balística da Secretaria de Segurança Pública, conforme as recomendações constantes de relatórios de inspeção anexados aos autos.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou inércia do Poder Executivo que justifique a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas relacionadas às condições de funcionamento da Seção de Balística; e (ii) determinar se a sentença de primeiro grau viola o princípio da separação dos poderes ao impor obrigações específicas ao ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O Poder Judiciário apenas pode intervir em políticas públicas de forma excepcionalíssima, quando demonstrada omissão inconstitucional ou grave lesão a direitos fundamentais, o que não ocorre no caso em exame, considerando que o ente público tomou providências concretas para a reforma e adequação das instalações.
4.
Verifica-se que, em 2021, antes da sentença de primeiro grau, o Estado contratou empresa especializada para execução dos serviços técnicos de reparos e adequações no prédio da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, tendo as obras sido finalizadas no prazo de 240 dias, conforme dados do Portal da Transparência e do painel de controle de obras públicas do Tribunal de Contas do Estado.

5.
Além disso, foi anunciada, em 2024, a construção de um novo Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica, com significativo investimento financeiro e que contemplará as necessidades técnico-periciais do Estado, reforçando a inexistência de inércia administrativa.
6.
A manutenção da sentença configuraria ingerência indevida na discricionariedade do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes, uma vez que não houve omissão ou negligência na condução da política pública em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso provido. Improcedência da pretensão autoral. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento:
8.
O Poder Judiciário somente pode determinar a intervenção em políticas públicas de forma excepcionalíssima, em caso de inércia ou violação manifesta a direitos fundamentais.
9.
A execução de medidas administrativas e a alocação de recursos públicos, no âmbito das políticas de segurança pública e saúde do trabalhador, são atos discricionários do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o mérito administrativo, salvo em situações de manifesta omissão ou abusividade.
10.
A construção e reforma de instalações públicas destinadas à atividade técnico-pericial, acompanhadas de planejamento e execução comprovados, excluem a necessidade de intervenção judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, na sequência, JULGAR PREJUDICADA a remessa necessária, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação (evento 9041808) interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 186-verso-189, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do ente público, julgou procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
ainda que o Processo nº 78489083 de contratação do projeto para reforma do prédio esteja em andamento, este não abarca especificamente medidas para sanar as irregularidades identificadas pelas inspeções feitas
” (fl. 187-verso).

Asseverou que se “
a atuação do Estado se mostrar deficiente ou inexistente, o Poder Judiciário deve agir para que o direito se efetive, exercendo o controle sobre a ilegalidade ou compelindo a Administração a cumprir os seus desígnios, sem que isso possa ser visto como ofensa ao Princípio da Tripartição dos Poderes
” (fl. 187-verso).

Por isso, condenou o Estado do Espírito Santo a “
implementar todas as providências necessárias para regularização do funcionamento da Seção de Balística da Secretaria de Segurança Pública da Polícia Civil do E.S., nos moldes apresentados nas sugestões constantes dos Relatórios de Inspeção que acompanham a inicial e, por conseguinte, determino, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação acerca desta sentença, a comprovação das medidas adotadas para sanar as irregularidades identificadas pelas inspeções feitas, em especial às condições de saúde e segurança dos servidores que laboram no local
” (fls. 188-verso-189).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Neste caso, não constato a excepcionalidade capaz de ensejar a intervenção do Poder Judiciário, que não é o âmbito adequado para a discussão acerca da execução das políticas governamentais, incumbência dos Poderes Executivo e Legislativo.

O Poder Judiciário somente deve atuar de modo excepcionalíssimo se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais.

Ao compulsar os autos, observa-se que o relatório (fls. 43-74) de inspeção de vigilância em saúde do trabalhador que ampara a exordial foi elaborado pela gerência de vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Vitória no dia 29 de dezembro de 2017.

O relatório de inspeção (fls. 33-40) do Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador (CEREST/ES), por sua vez, foi feito em 12 de dezembro de 2017 e elencou as seguintes recomendações:

1) Adequar o sistema de exaustão e ventilação corretamente projetado para as atividades realizadas na sala de tiro e fazer a manutenção periodicamente para garantir a eficiência das instalações;

2) Introduzir espaço apropriado para o manuseio de produtos químicos com capelas/coifas;

3) O projeto de ventilação geral deve contemplar a troca contínua do ar fornecido ao laboratório de forma a não permitir a concentração de substâncias odoríferas e/ou tóxicas no transcorrer da jornada de trabalho;

4) Elaborar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais conforme preconização da NR – 09;

5) Realizar o controle de saúde dos servidores de acordo com o previsto na NR – 07 do MT;

6) Fornecer equipamentos de proteção individual que atendam os requisitos da NR – 06;

7) Adequar o espaço físico a fim de evitar acidentes com armas de fogo, visto que o local de recebimentos das armas, manipulação e demais atividades, inclusive as administrativas, encontram-se em um único ambiente.

No entanto, desde 07 de junho de 2017, a comissão de obras da briosa polícia civil já tinha solicitado a contratação de projeto para reforma, ampliação ou modificação das salas dos departamentos de criminalística, de identificação do laboratório de DNA e de química legal (fl. 119).

Constata-se que a polícia civil, no mês de junho de 2017, confeccionou termo de referência (fls. 124-131) para “
subsidiar e orientar a contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de arquitetura e engenharia visando a reforma do Prédio da Superintendência de polícia Técnica Científica – SPTC (Prédio H)
” (fl. 125).

Em consulta ao portal da transparência do Governo do Estado do Espírito Santo
1
, percebe-se que, no dia 22 de junho de 2021, isto é, após o indeferimento da liminar (fls. 116-117) e antes do advento da sentença ora impugnada, o ente público apelante contratou a empresa K&S Engenharia e Planejamento Ltda. - ME para execução dos serviços técnicos de reparos e adequações do prédio H, do complexo da Superintendência de Polícia Técnico Científica – SPTC por meio de licitação na modalidade tomada de preços.

No painel de controle de obras públicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
2
, depreende-se que os serviços supracitados foram executados em 240 (duzentos e quarenta) dias pelo valor total de R$ 585.299,03 (quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e três centavos).

Nesse contexto, é evidente que o Poder Executivo, valendo de sua discricionariedade, priorizou a reforma do prédio da Superintendência de Polícia Técnico Científica sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, haja vista que os serviços técnicos foram ultimados antes da sentença.

Acrescente-se que é notório (art. 375 do CPC) que, no dia 06 de março de 2024, foi anunciada a construção do Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica (CITPC) com vultosos investimentos de R$ 88.400.000,00 (oito e oito milhões e quatrocentos mil reais) com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O Estado do Espírito Santo divulgou que “
O novo Centro de Perícias será implantado em uma área de mais de 8,5 mil metros quadrados doada pela Prefeitura de Cariacica, na Avenida Mário Gurgel, no bairro Alto Laje, às margens da BR-262. O edifício vai abrigar em um único local os Institutos de Criminalística, de Identificação, de Laboratórios de Análises Forenses e Médico-Legal, além de Gabinetes e Área Administrativa (ADM) da Polícia Científica do Espírito Santo, promovendo ações integradas nas diferentes áreas técnico-periciais de interesse criminal do Estado.
”
3
.

Chama à atenção, ainda, que foi editada a Lei Complementar nº 1.062, de 18 de dezembro de 2023, que instituiu e organizou a polícia científica do Estado do Espírito Santo, órgão da administração direta integrante da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP, o que reforça o prestígio desse setor e a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Por conseguinte, reputo que a manutenção da sentença acarretaria indevida ingerência na discricionariedade do Poder Executivo de escolha e execução de políticas públicas, bem como que não há inércia apta a justificar o ativismo judicial. Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pedido inicial no sentido de compelir a Fazenda Pública do Estado a adotar medidas necessárias e suficientes para a adequação do prédio da Delegacia de Guapiaçu com relação às normas de acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. IMPOSIÇÃO, AO ESTADO, DE OBRIGAÇÃO DE ADEQUAR PRÉDIO PÚBLICO A NORMAS DE ACESSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Em respeito ao princípio da Separação de Poderes, ao Judiciário é vedado determinar ao Executivo que realize obra em prazo fixado. Pedido inicial que representa ingerência na autonomia administrativa do ente público.
Sentença de procedência da ação reformada. Recurso provido. (TJSP; APL 1019690-26.2017.8.26.0576; Ac. 11376622; São José do Rio Preto; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leonel Costa; Julg. 18/04/2018; DJESP 24/05/2018; Pág. 1955)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Adequação do terminal rodoviário de navegantes às regras de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência do interesse processual da parte autora (art. 485, VI, CPC). Solução acertada.
Documentos carreados aos autos que demonstram a realização de obras para conformação do espaço público às normas técnicas de acessibilidade. Objeto da ação civil pública que não subsiste.
Manutenção da sentença. Remessa necessária conhecida e desprovida. (TJSC; RN 5002718-24.2020.8.24.0135; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto; Julg. 21/11/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORM
AR
a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide coletiva na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação do órgão ministerial requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, de acordo com a Lei Estadual nº 9.974/13 e com os arts. 17 e 18, ambos da Lei 7.347/85
4
.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o sucedâneo recursal do reexame necessário.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://transparencia.es.gov.br/obras/obrasgeral/pesquisar?&filtrar
>

2
Disponível em: <
https://paineldecontrole.tcees.tc.br/areasTematicas/Obras
>

3
Disponível em: <
https://www.es.gov.br/Noticia/estado-anuncia-inicio-da-construcao-do-centro-integrado-de-pericia-tecnico-cientifica
>

4
AgInt no AREsp 1462912/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares, com a devida vênia ao ilustre Relator, divirjo do voto condutor por entender que a r. sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, merece ser
mantida em sua integralidade
.

Trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável sentença proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por meio da qual se julgou procedente o pedido formulado para compelir o ente estatal à adoção de providências destinadas à regularização das condições sanitárias e de segurança laboral na Seção de Balística da Secretaria de Segurança Pública da Polícia Civil, nos moldes das recomendações constantes dos relatórios de inspeção técnica que instruem a inicial.

Em seu voto, o nobre Desembargador Relator conheceu do recurso e, no mérito,
deu-lhe provimento
para reformar a sentença, no sentido de
julgar improcedentes
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Ainda, julgou
prejudicado
o reexame necessário.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da constatação, por inspeções técnicas realizadas pelo Núcleo Especial de Vigilância em Saúde do Trabalhador da SESA e pela Gerência de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Município de Vitória, de
condições de trabalho insalubres, inseguras e flagrantemente incompatíveis
com a dignidade funcional dos servidores públicos lotados na Seção de Balística.

Em outras palavras, a presente demanda encontra respaldo em
laudos técnicos emitidos por órgãos públicos especializados
, os quais apontam, com absoluta clareza, a existência de um ambiente de trabalho insalubre, inseguro e adverso à integridade física e à dignidade dos servidores públicos da Polícia Civil.

Conforme destacado na sentença e reiterado pelo Ministério Público em suas contrarrazões:

"Constatou-se, entre outras situações, a existência de condições insalubres devido à exposição a riscos ocupacionais: físicos, químicos, biológicos, ausência de medidas de proteção coletiva e não fornecimento de equipamento de proteção individual"
, além da constatação de
óculos de proteção vencidos, protetores auriculares inadequados e ausência de treinamento para o uso de EPIs.

Assim, dentre os problemas identificados, destacam-se:
(i)
Exposição a riscos físicos, químicos e biológicos;
(ii)
Ausência de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados, muitos vencidos ou ineficientes;
(iii)
Falta de orientação técnica sobre o uso dos EPIs, segundo demonstrado na inspeção da SESA (fl. 70) e
(iv)
Ausência de medidas de proteção coletiva e ventilação apropriada.

A situação narrada revela, não apenas descaso gerencial, mas uma verdadeira violação aos direitos fundamentais dos servidores públicos — notadamente os direitos à vida, saúde, segurança no trabalho e dignidade.

Ressalte-se que, mesmo após a tentativa frustrada de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta,
nenhuma providência efetiva foi tomada
pelo Estado para a correção das irregularidades sanitárias e laborais, razão pela qual o Ministério Público ajuizou a presente ação.

O Estado fundamenta sua apelação na alegação de que tramitava, desde 2017, processo administrativo para reforma do prédio da Superintendência de Polícia Técnico-Científica. Contudo, como bem pontuado pela sentença e reforçado pelo Ministério Público:

Em análise ao Termo de Referência para a elaboração de projetos da SPTC/ES acostado pelo Estado às fls. 124/131, verifica-se que o objetivo principal do processo n. 78489083 (contração de projeto para reforma do prédio da SPTC) é a “elaboração de projetos de arquitetura e engenharia visando a reforma do Prédio da Superintendência De Polícia Técnica Científica – SPTC”. Além disso, no item 4 do referido documento (fl. 125/127), que dispõe acerca das “orientações para o desenvolvimento dos projetos”, constata-se que o projeto, em sua maior parte, trata de obras relativas à estrutura predial, e não sobre medidas que atendam especificamente às condições de saúde e segurança dos servidores, conforme recomendado nos relatórios emitidos.

Trata-se, portanto, de duas esferas distintas:
(i)

a reforma da edificação como obra de engenharia
e
(ii)

as providências urgentes de saúde e segurança exigidas por laudos técnicos
, que não dependem da finalização de qualquer projeto arquitetônico — como, por exemplo, a compra de EPIs adequados, treinamento funcional e implementação de protocolos de biossegurança.

Reforço, medidas como aquisição de EPIs adequados, elaboração de programas de prevenção de riscos ambientais (NR-09), controle médico ocupacional (NR-07) e fornecimento de equipamentos compatíveis com as atividades desempenhadas (NR-06)
são exigências imediatas
, independentes da finalização de obras físicas.

Não se trata, portanto, de intervenção judicial em políticas públicas de planejamento de longo prazo, mas sim de imposição de providências elementares, já determinadas por normas regulamentadoras obrigatórias e reiteradamente ignoradas pela Administração.

A atuação do Poder Judiciário para compelir a Administração à realização de atos vinculados não ofende o princípio da separação dos poderes.

Nesse contexto, suscita o apelante a tese de que a decisão judicial violaria o princípio da separação dos poderes, por supostamente invadir o espaço da discricionariedade administrativa. Essa argumentação, contudo, não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme decidido pelo STF,
"O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação dos Poderes"
(STF, ARE 1372918/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/03/2022, DJe 31/03/2022).

Também o STJ já firmou entendimento de que:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III -
É firme a orientação deste Tribunal Superior segundo a qual, se constada injustificada omissão estatal, é possível ao Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionais pelo Poder Executivo, sem que isso implique em ofensa ao princípio da separação de poderes.
IV - Rever o entendimento do tribunal local, que consignou não restar configurada a inércia estatal na espécie, não existindo, portanto, exceção plausível a justificar interferências ao Poder Executivo, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. Precedentes. V O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1991859 PR 2021/0305273-2, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

A separação dos poderes, nesse contexto, não pode servir como
pretexto institucional para perpetuar ilegalidades, omissões e violações a direitos indisponíveis.
A omissão administrativa, quando comprovada,
exige a atuação jurisdicional como mecanismo de controle e de efetivação constitucional
.

Diante da prova técnica robusta, da inércia administrativa injustificável e da clareza dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais violados,
a manutenção da sentença representa não apenas medida jurídica legítima, mas sobretudo um imperativo ético e constitucional
.

A função jurisdicional, longe de se confundir com a gestão da coisa pública, cumpre, neste caso, seu papel essencial de garantir a supremacia dos direitos fundamentais e o respeito à legalidade administrativa.

Diante de todo o exposto, constata-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente as provas dos autos, reconheceu a omissão estatal diante de quadro técnico inequívoco de irregularidades e fundamentou-se em sólida jurisprudência constitucional. Não se trata de ingerência indevida nas escolhas discricionárias da Administração, mas do legítimo exercício do controle jurisdicional para assegurar direitos fundamentais à saúde e à segurança no trabalho.

Por essas razões, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
mantendo-se, na íntegra
, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Acompanho o voto divergente inaugurado pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Acompanho voto de relatoria.